Tribunal: CARF
Processo: 14191.000039/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.000039/2007-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO CARF
Interessado
ELLENCO CONSTRUCOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1996
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PROVIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão. A fim de sanar erro material do auto de infração e
deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os embargos
inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no
Acórdão no 2301-006.723, de 04/12/2019, alterar o período de apuração de acordo com
competências lançadas no DAD - Discriminativo Analítico do Débito
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.000039/2007-16
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14191.000039/2007-16

Trata-se de embargos inominados opostos pela Conselheira Presidente da Turma ,
contra Acórdão de Embargos, no 2301.006-723, sessão de 04/12/2019, pelo colegiado da 1a
Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção de julgamento, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2006
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PROVIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão. A fim de sanar erro material do auto de infração e
deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os embargos
inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
para, sanando a inexatidão material, alterar o trecho "período de apuração: 01/01/1996 a
31/07/1997" para "data do fato gerador: 31/01/2006".
Os embargos inominados foram opostos com a seguinte informação:

No acórdão de embargos foi consignado como data do fato gerador 31/01/2006,
entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o período de apuração que ainda
permanece em litígio restringe-se à competência 01/1996 (as competências 10/1995 a
12/1995 e 03/1996 foram consideradas decadentes pela decisão de 1a instância). Não há
na notificação de lançamento fatos geradores na competência 01/2006.
Ante ao exposto, necessário a oposição de embargos inominados para correção do
período de apuração do Acórdão no 2301-006.723, para 01/01/1996 a 31/01/1996.
Verificada a existência de erros de fato devidos a lapso manifesto em decisão proferida
por este Conselho, os mesmos podem ser corrigidos por meio de Embargos Inominados,
conforme o art. 66, do mesmo RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
Conclusão
Pelo exposto, PROPONHO os presentes embargos inominados para a prolação de novo
acórdão, para a correção do período de apuração constante da ementa, nos termos do art.
66 do Anexo II do RICARF
Portanto, os embargos inominados foram propostos tendo em vista que constou na
ementa do acórdão do embargo, período de apuração que inclui competência não constante no
lançamento.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14191.000039/2007-16

É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão a embargante, por restar
comprovado o vicio apontado, constar na ementa do acórdão período de apuração de
competência que não pertence ao lançamento.
Consta na conclusão do voto no acordão da impugnação, que deve ser cancelado o
crédito previdenciário relativos a algumas competências.
No documento DADR - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DEBITO
RETIFICADO, consta a exclusão das competências constantes no acordão da impugnação,
mantendo a parte do lançamento considerada procedente.
Portanto, entendo que, constatada nos autos a ocorrência de erro manifesto, no
texto do período de apuração constante da ementa do acórdão, o mesmo deverá ser alterado de
acordo com as competências lançadas no DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no Acórdão no 2301-006.723, de
04/12/2019, alterar o período de apuração de acordo com competências lançadas no DAD -
Discriminativo Analítico do Débito

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital